Tribunal: TCU
Processo: 014.053/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Joaquim Nabuco, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil de Maria Thereza Tavares Pessoa de Mello (XXX.308.924-XX) e Maria do Carmo Bione Melo (XXX.614.364-XX), instituída por Sebastião Vila Nova (XXX.421.304-XX), vinculado à Fundação Joaquim Nabuco, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; art. 7o, inciso III, da Resolução no 377/2025, que alterou a Resolução no 353/2023 em: 9.1. negar-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. no prazo de 15 (quize) dias, convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos"; 9.3.2. na hipótese de escolha pela vantagem de "quintos", decorrente do exercício de funções comissionadas ocupadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, promova-se seu destaque para que seja futuramente absorvida, conforme a modulação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE9.3.4; 9.3.3. caso o interessado não tenha feito a escolha pela parcela desejada, faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável 9.3.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.3.5. dê ciência do inteiro teor da deliberação ao interessado, no prazo de cinco dias dias, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.6. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do interessado quanto ao julgamento deste Tribunal.